Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-67.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. A ré afirmou que, no período entre maio e outubro de 2018, o consumo estava abaixo do normal e que, após a regularização do cabo em novembro daquele ano, o registro do consumo aumentou. Entretanto, de acordo com a planilha apresentada pela própria ré (fl. 169), verificou-se que o

Ementa:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. A ré afirmou que, no período entre maio e outubro de 2018, o consumo estava abaixo do normal e que, após a regularização do cabo em novembro daquele ano, o registro do consumo aumentou. Entretanto, de acordo com a planilha apresentada pela própria ré (fl. 169), verificou-se que o consumo do autor era bem variável e, no mesmo período do ano anterior, ocorreu a mesma redução, o que afastava o indício da alegada fraude. Ademais, a ré não negou ter efetuado a instalação da nova unidade consumidora em setembro de 2019 e tampouco negou que seus prepostos tenham rompido lacre da unidade antiga para verificar o problema da queda de energia. As fotografias acostadas foram tiradas na segunda inspeção, em 08/10/2018, quando lavrado o TOI no 120306 (fls. 159/165). Prova oral que confirmou alegação do autor de que os funcionários da ré romperam o lacre da antiga unidade para investigação do problema ocorrido. Portanto, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI – 08/10/2018) tenha sido produzido com a participação do consumidor – assinado por E.D. (fls. 157), fato é que os prepostos da ré compareceram no mês anterior (12/09/2018) e inspecionaram a antiga unidade consumidora, não havendo como se imputar ao autor o rompimento do lacre. Vale ressaltar, que era da ré o ônus de provar a responsabilidade do consumidor pela violação do lacre. Ação procedente e reconvenção improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.